Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731283-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SANDRA CARVALHO RAMOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por SANDRA CARVALHO RAMOS, julgou procedentes os pedidos da inicial. O banco requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a redução da indenização por danos materiais. O processo foi incluído em pauta de julgamento (ID 70385140). Sandra informou que o BRB Banco de Brasília incluiu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em descumprimento à sentença proferida. Requer a aplicação da multa diária prevista e a exclusão de seu nome desses cadastros. Nada a prover. A apelação tem efeito suspensivo (art. 1012, do Código de Processo Civil – CPC). O §1o, do referido dispositivo legal, prevê algumas hipóteses em que a sentença produz efeitos imediatamente após sua publicação, dentre as quais, a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. No caso, foi deferida tutela de urgência, para determinar “ao BRB que SUSPENDA, por ora, a cobrança do empréstimo contrato n. 0169246477, até segunda ordem deste Juízo.” (ID 69506594). A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial e confirmou a tutela, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para DECLARAR a inexistência do débito referente aos empréstimos não autorizados contraídos por terceiros em nome da autora e CONFIRMAR a tutela de urgência e CONDENAR o réu na obrigação de suspender os descontos das parcelas relativas a tais empréstimos, promovendo a devolução ao autor das quantias já descontadas, sob pena de incidência de multa de R$ 500,00 por cada desconto indevido perpetrado pelo requerido e/ou cada dia de descumprimento da ordem de devolução, limitada ao valor de R$ 10.000,00.” (ID 69506605). Constata-se que a tutela concedida se limitou a determinar a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo discutido nos autos. Não houve determinação para que o réu não procedesse à inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Desse modo, não demonstrado que o réu realizou cobrança indevida das parcelas relativas ao empréstimo questionado e inexistente obrigação judicial de impedir a inscrição do nome da autora, não há que se falar em descumprimento de sentença nem em aplicação de multa. O processo deve ser mantido na pauta da 14a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE – 23/04/2025 a 30/04/2025. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator